Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-69.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos no imóvel segurado – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora, que deu ensejo

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos no imóvel segurado – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora, que deu ensejo a sub-rogação do direito - Dever de ressarcir pelos valores pagos – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752933
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1001329-69.2019.8.26.0291, da Comarca de
Jaboticabal, em que é apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46654 A
APEL.No: 1001329-69.2019.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
*AÇÃO DE REGRESSO
Seguro - Ressarcimento de
prejuízos
suportados
pela
segurada
da
autora

Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na
rede elétrica que provocaram avarias em aparelhos eletrônicos
e eletrodomésticos no imóvel segurado Oscilação de energia
que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos
danos suportados Seguro pago pela autora, que deu ensejo a
sub-rogação do direito - Dever de ressarcir pelos valores pagos
Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
indenização”, julgada pela r. sentença, cujo dispositivo
ora se transcreve: “DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO
PROCEDENTE A AÇÃO, para CONDENAR a COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ a PAGAR à Itaú Seguros de Auto e Residência
S.A., a importância de R$ 5.488,20 (cinco mil quatrocentos
e oitenta e oito reais e vinte centavos) acrescida de
correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, a partir da data do ajuizamento da ação, além de
juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, tudo em
decorrência
da
reparação
paga
ao
segurado
Durval
Berlingieri Junior, pelos danos sofridos na data de
05/05/2017. JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. CONDENO a requerida no pagamento das
custas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% do
valor da condenação (artigo 85, § 2°, do CPC). Após o
trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS Publique-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intimem-se.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a requerida, apresentou apelação de fls.
527/551,
sustentando
cerceamento
de
defesa,
pois
necessária a oitiva de testemunha para comprovar a
regularidade do sinistro, e do pagamento efetivado, bem
como prova pericial técnica para verificar o dano nos
aparelhos. Sustenta que a inicial é inepta, pois faltam os
documentos essenciais à propositura da ação, e não foi
feito pedido administrativo, o que caracteriza falta de
interesse de agir. Afirma que apenas agiu em exercício
regular de direito, e se submete as regras emanadas pela
ANEEL. Assinala que em seus sistemas não foi registrada
qualquer ocorrência de oscilação da rede e não há qualquer
demonstração de que o evento tenha sido por culpa da ré.
Conforme a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, não
houve
registro
de
ocorrência
ou
de
solicitação
administrativa de ressarcimento de danos por parte dos
consumidores. Não foi comprovado que as instalações
elétricas das residências seguradas encontravam-se, na
data do ocorrido, de acordo com as normas técnicas
vigentes. Os laudos apresentados não são idôneos para
comprovar a responsabilidade da requerida pelos fatos
descritos. Não foi demonstrado o dano, e tampouco que
houve defeito na prestação do serviço. Não há prova de
nexo causal entre a conduta da prestadora, os fatos
descritos e os danos suportados. Os danos não guardam
qualquer relação com a prestação de serviço. Prescrição
ânua, pois o prazo passa a fluir da data do pagamento.
Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação de regresso
em face da requerida, pois se sub-rogou nos direitos de
seu segurado Durval Berlingieri Junior, assim pretende ser
ressarcida do valor de R$ 5.488,20, decorrente do prêmio
pago relativo aos prejuízos sofridos em razão de falha no
serviço de fornecimento de energia elétrica.
A ação foi julgada procedente, condenando a
requerida no pagamento da quantia pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diferentemente do alegado pela apelante, a
petição inicial foi bem instruída e foram juntados os
documentos essenciais à propositura da ação, sendo que o
fato de não ter sido feito o pedido administrativo ou ter
possibilitado a vistoria do imóvel segurado não conduz a
falta de interesse de agir da parte, e nem impõe a
improcedência da ação.
Não ocorreu cerceamento de defesa, na medida
em que a prova possível no caso é a documental, e segundo
o que consta dos autos, a prova produzida foi suficiente
para o deslinde da demanda, sendo desnecessária qualquer
produção de prova testemunhal, que não poderia se sobrepor
a prova documental trazida aos autos.
Esse
é
o
entendimento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça:
"No sistema de persuasão racional, ou livre
convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo
Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não cabe compelir o
magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova,
se por outros meios estiver convencido da verdade dos
fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção." (REsp n.°
469.557/MT. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta
Turma. J. 06-05-2010).
"Não existe cerceamento de defesa quando a
instância ordinária após apreciação das provas constantes
nos autos, decide julgar o processo deforma antecipada,
pois os fatos apresentam-se suficientemente demonstrados.
(...) Na sentença de mérito o juiz esclarece a que os
argumentos presentes na inicial e nas contestações bastam
para julgar antecipadamente a lide, pois as questões sobre
as quais as partes controvertem são exclusivamente de
direito e encontram-se comprovadas documentalmente." (REsp
n. 1.192.979/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Segunda Turma. J. 02-09- 2010).
A prova pericial não se mostra eficiente no
caso, pois os equipamentos avariados já não estão mais na
posse do usuário, seja por terem sido substituídos, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão do reparo.
Fato é que não é possível obrigar o usuário
do serviço manter consigo um aparelho danificado, por
tempo indeterminado, a espera de uma eventual perícia
técnica.
Ressalte-se que, de acordo com a Resolução
414/2010
da
ANEEL,
depreende-se
que
o
procedimento
administrativo tem objetivo precípuo de investigar nos
casos de danos elétricos o nexo de causalidade para fins
de ressarcimento, mas não há qualquer determinação de que
eventual ação judicial estaria a ele condicionada, logo, é
possível concluir pela desnecessidade de prévio pedido
administrativo de comunicação ou ressarcimento.
Vale mencionar precedentes em relação à
matéria:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação
na tensão de energia elétrica. Subrogação da seguradora
nos direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser
evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade
de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO. (Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito
Privado TJSP, Relator Des. Azuma Nishi, j. em 18/08/2016,
destaque nosso).
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO
IMPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa exercer seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de regresso, não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e
a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora
em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito
aos
privilégios
das
normas
protetivas
do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a
responsabilidade da concessionária ré pela reparação dos
danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14
do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos
dos segurados, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária apelante comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373,
II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual
não se desincumbiu. Ademais, as descargas atmosféricas não
excluem sua responsabilidade, porquanto as quedas de raios
são eventos previsíveis, considerando a própria natureza e
os
riscos
da
atividade
empreendida
pela
ré.
(...)
(Apelação no 1014759-84.2016.8.26.0100, 31a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. Adilson de Araujo, j.
em 06/09/2016, destaque nosso).
Em que pese o argumento em relação ao
caráter de prova unilateral dos laudos juntados com a
inicial, certo é que os documentos de fls. 36/38 indicam
claramente que os equipamentos foram danificados em razão
de sobrecarga elétrica na rede, e tal situação configura
falha na prestação do serviço.
A ré por seu turno não trouxe ao processo
elementos que refutassem as alegações, ônus do qual não se
desincumbiu, apenas apresentou relatórios de queima de
aparelhos, com afirmação de não identificação de registro
de ocorrência no sistema de monitoramento da rede de
distribuição (Sistema GISD, fls. 535).
Em relação a prescrição, tratando-se de
ação regressiva da seguradora contra terceiro causador do
dano, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do
artigo 206, §3o, V, do Código Civil, contados da data do
pagamento da indenização ao segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O lapso prescricional se iniciou na data do
pagamento da indenização ao segurado (06/06/2017), já que
após esta data a seguradora passou a ter o direito de
regresso contra a causadora dos danos, e sendo assim, não
ocorreu a prescrição no caso.
Nesse sentido:
“SEGURO RESIDENCIAL. Ação regressiva de
ressarcimento
de
danos
referente
à
indenização
securitária. Sentença de parcial procedência do pedido,
pronunciada a prescrição trienal em relação à indenização
paga ao segurado em 18/06/2012. Apelação da ré e da
autora.
Prescrição.
Aplicação
do
prazo
prescricional
trienal, previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código
Civil, que deve ser computado a partir da data do
pagamento
da
indenização
securitária.
Rejeitadas
as
alegações de prazo ânuo da ré e do prazo quinquenal da
autora
(art.
27
do
CDC).”
(Apelação
no
1086533-14.2015.8.26.0100,
Rel.
Des.
Carmen
Lúcia
da
Silva, j. 31/10/2017).
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA DESCARGA ELÉTRICA SEGURO RESIDENCIAL -
AÇÃO
REGRESSIVA.
MATERIA
PRELIMINAR
DE
MERITO
-
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo prescricional trienal,
positivado no artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, do
Código Civil ( pretensão à reparação civil ), não
transcorrido. Matéria prejudicial repelida.” (Apelação no
1115943-20.2015.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
j. 13/11/2017).
AÇÃO REGRESSIVA Seguro Ressarcimento por
danos causados em equipamentos de segurado por oscilações
de energia elétrica fornecida pela ré Aplicação do prazo
prescricional do art. 206, § 3o, V, do Código Civil (três
anos) - Circunstâncias dos autos que apontam que a
prescrição se configurou Apelação não provida. (Apelação
1019869-56.2015.8.26.0114,
Rel.
Des. Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. 12/12/2017).
A autora demonstrou nos autos a ocorrência
de danos nos aparelhos que guarneciam as residências de
seus segurados, pela oscilação de energia e descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica, e comprovou que efetuou o pagamento da
importância em razão de danos sofridos pelos problemas
observados na rede de energia elétrica conforme se
verifica de fls. 33/44, com o crédito dos valores devidos
em conta corrente dos clientes.
De outro lado, a requerida informa que não
houve registro de interrupção do sistema na data dos
fatos, porém, não foi juntado um histórico de eventos da
instalação, e a simples informação de nenhum registro
encontrado, não se mostra suficiente para eximir a
responsabilidade da requerida pelos danos verificados, já
que deve primar pela excelência do serviço que se propõe a
prestar.
Cabe assinalar que a responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de energia elétrica é objetiva,
subordinada ao artigo 37, § 6o, Constituição Federal.
Sérgio
Cavalieri
Filho
afirma
que:
"Surpreendente, ainda, porque a ratio do § 6o do art. 37
da Constituição Federal foi submeter os prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública
no que respeita à responsabilidade civil. Em outras
palavras,
a
finalidade
da
norma
constitucional
foi
estender aos prestadores de serviços públicos a mesma
responsabilidade que tem a Administração Pública quando os
presta diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os
ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que
presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa
atividade, deve suportar os riscos, deve responder em
igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua.
Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos serviços
- disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -
, mas sim terceiros que ficam expostos aos riscos dessa
atividade administrativa exercida pelo particular, e que
acabam por sofrer danos (...)
(...)
Em
conclusão,
os
prestadores
de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma razão
do Estado - o risco administrativo -, e não pela
eficiência do serviço, que é objeto da legislação
consumerista" (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atlas, 2010, SP, p. 257).
Desta forma, para a configuração da responsabilidade a ensejar indenização deve ser
demonstrada a ação ou omissão, o resultado lesivo e o nexo
de causalidade entre ambos.
O artigo 25, caput, da Lei no 8.987/95, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão de
prestação
de
serviços
públicos
previsto
estabelece:
"Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido,
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao
poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O artigo 14, caput, da do Código de Defesa
do Consumidor, prevê: "O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência da culpa, pelo reparação
de danos causados aos consumidores por defeito relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
suficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos".
Desnecessária
a
discussão
sobre
a
aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor no
caso, na medida em que a requerida responde em razão da
sua responsabilidade objetiva.
A autora ajuizou a presente demanda tendo
por fim obter ressarcimento pela cobertura securitária que
foi obrigada a pagar ao seu segurado, decorrentes dos
danos verificados em equipamentos elétricos conectados à
rede, depois de ter ocorrido variações de tensão elétrica
e descarga elétrica no imóvel segurado, proveniente da
rede de distribuição administrativa da ré.
Pelo que se verifica dos fatos narrados nos
autos e pela documentação trazida pela autora a fls.
36/38, ocorreu oscilação de energia na região onde reside
o segurado, que deu ensejo aos danos suportados,
danificando os equipamentos que guarneciam o imóvel
segurado.
Em que pese a alegação da apelante de que
nos sistemas de distribuição de energia não houve qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falha de fornecimento a acarretar os danos nos aparelhos,
fato é que a prova documental apresentada demonstra que os
aparelhos
existentes
na
residência
segurada
foram
danificados em razão de variação e oscilação de tensão de
energia, situação que configura falha na prestação do
serviço.
A apelante apenas apresentou telas de seu
sistema, que informou de forma genérica a ausência de
registro de eventos na ordem de data, porém, a seguradora
demonstrou os danos suportados pelo seu segurado em razão
na falha da prestação do serviço da concessionária, e
comprovou que ressarciu os danos sofridos, operando-se no
caso a sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil:
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano”.
Observe-se, ainda, que eventuais descargas
elétricas
atmosféricas
(raios)
não
afastam
sua
responsabilidade objetiva, uma vez que não se tratam de
eventos imprevisíveis, levando-se em conta a natureza e o
risco da atividade.
Assim, para que não haja falha na prestação
de serviço, as concessionárias de energia elétrica devem
comprovar a capacidade de proteger sua rede elétrica de
descargas naturais, absorvendo-as por meio de tecnologias
adequadas, evitando que seus consumidores sofram danos e
até mesmo sejam expostos a situações de perigo.
Nesse sentido:
AÇÃO REGRESSIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ELETRICIDADE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
-
Responsabilidade
objetiva dos prestadores de serviços Inteligência do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
Incumbência
da
concessionária de demonstrar que sua rede é preparada para
absorver a sobrecarga de energia, seja por problemas
técnicos apresentados pela própria rede, seja por fatores
naturais, como, v.g. raios Indenização devida Precedente -
Sentença mantida. - Verba honorária Fixação que, à vista
do valor da condenação, mostra-se ínfima Sentença mantida.
Recurso
não
provido
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008879-06.2015.8.26.0114, 11a Câmara de Direito Privado
TJSP,
Relator
Des.
Marino
Neto,
j.
em
17/08/2016,
destaques nossos).
A autora tem direito de ser ressarcida pelos
danos suportados por seus segurados em razão da má
prestação do serviço.
Nesse sentido:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
DESCARGAS
ELÉTRICAS
EM
TEMPESTADE.
Responsabilidade
civil
objetiva
da
concessionária
de
serviços
públicos.
Comprovação
da
exclusão de responsabilidade que incumbe à Ré. Alegação de
que, embora previsíveis, os danos causados ao segurado
seriam
impossíveis
de
serem
evitados
não
restou
comprovada. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
(Apelação n. 9199857-59.2009.8.26.0000, Relatora Berenice
Marcondes César, julgado em 10/03/2015).
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Cerceamento de defesa inocorrente. Descarga
elétrica decorrente de tempestade. Dever da ré, que exerce
atividade
lucrativa,
de
evitar
as
consequências
de
intempéries. Responsabilidade objetiva da concessionária
de serviço público. Precedentes da jurisprudência. Danos
materiais devidamente demonstrados. Sentença reformada.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
n.
0100209-85.2011.8.26.0100 Relator Milton Carvalho, julgado
29/05/2014).
Como a parte apelante não obteve sucesso em
seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte
apelada, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC,
assim determino o aumento dos honorários advocatícios para
12% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator